Tribunal: TJMT
Processo: 1008230-30.2020.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008230-30.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSICA ARTIAGA DOS SANTOS - CPF: 051.909.361-55 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008230-30.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jessica Artiaga dos Santos

Recorrido(s):

Avida Construtora e Incorporadora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE LOTE DE TERRA. PAGAMENTO EFETUADO MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DO PAGAMENTO AO CREDOR. ALEGAÇÃO DE PROTESTO NÃO COMPROVADA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se a Reclamante, ora Recorrente, efetua pagamento por meio de depósito bancário não identificado, mas não comprova que comunicou tal fato ao credor, não pode atribuir a este, a responsabilidade pelo eventual protesto de seu.

2.

No tocante a pretensão de recebimento de indenização a título de dano moral, no presente caso, além de inexistir prova de que a autora tenha comunicado a Reclamada a respeito do pagamento realizado por meio diverso do contratado, ou seja, por meio de deposito bancário não identificado, também não restou comprovado que seu nome foi levado a protesto em razão da ausência de identificação de tal pagamento, motivo pelo qual, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de dano moral.

3. Conforme consta na fundamentação da sentença: “
Consoante se extrai da narrativa de ingresso, bem como, dos comprovantes de pagamento anexos à inicial,
constata-se que
a Reclamante não se atentou à forma de pagamento prevista expressamente no contrato
, pois, no tocante à prestação correspondente ao mês 01/2020, realizou equivocadamente 02 depósitos na conta corrente da Reclamada (Id. 30157413 e Id. 30157418). Não obstante a boa-fé da Autora, o fato é que, nos termos do contrato firmado entre as partes,
os pagamentos supracitados não tiveram absolutamente nenhuma eficácia
e ainda,
destaco que a consumidora não teve nem mesmo o cuidado de identificar o depositante ou informar a Reclamada que havia efetivado o pagamento de uma das prestações de forma diversa do contratado. Com a devida
vênia
à irresignação da Reclamante, este juízo entende que não houve nenhuma falha na prestação dos serviços da Reclamada, bem como, que toda a situação vivenciada pela consumidora é proveniente de seu próprio desleixo
(artigo 14, § 3º, II, do CDC), pois, não se atentou à forma de pagamento prevista em contrato. Outro ponto que não pode ser ignorado por este juízo está relacionado ao alegado protesto indevido
. Inobstante a explanação apresentada pela Postulante, o fato é que a inicial não foi instruída com absolutamente nenhuma certidão de protesto ou qualquer outra prova de que o nome da Autora tenha sido maculado pelo inadimplemento da prestação do mês 01/2020, motivo pelo qual, entendo que o pleito indenizatório formulado a título de danos morais e a pretensão obrigacional relacionada à baixa do protesto não detêm fundamento
”.

4. A
sentença que condenou o Reclamado a promover a devolução da importância de R$ 221,67 e julgou improcedente o pedido de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator